Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002596-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (EMBARGANTE), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO – DEVEDOR PRINCIPAL - AVALISTAS E COOBRIGADOS -

CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME E OUTRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 211771676
objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 210627698
, que
deu provimento
ao

RAI no 10
02596-20.2024.8.11.0000
,
reformando a decisão singular declarou extinta a execução, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, somente com relação à empresa executada, devendo a execução prosseguir com relação ao avalista
CLEYTON MARCELO DIAS
,
de modo que a execução deve permanecer suspensa
em relação ao devedor principal, até cumprimento do plano de recuperação aprovado, permanecendo seu normal andamento com os avalistas e coobrigados, sendo que, em eventual convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao
status quo ante
, deduzidos os valores eventualmente pagos.

Em suma, aduz
em
o
s
embargante
s
que o v. acórdão se mostra
contraditóri
o
,
ante a
não observância dos termos integrais do artigo 59 da Lei no 11.101/2005,
posto que a homologação do
Plano de Recuperação Judicial
implica novação dos créditos a ele sujeitos, por consequência lógica
,
as ações e execuções devem ser extintas
, principalmente por se tratar de crédito de procedimento concursal.

Adiante, reafirma
m
que deve ser privilegiada a vontade dos credores que aprovaram o PRJ em sua forma e conteúdo. Para além disso,
a
extinção das ações é consequência da própria novação operada pela homologação do PRJ, conforme o já citado artigo 59 da LRF.

Enfatizam
ainda
que resta notória a contradição do v. acórdão, isso porque, mesmo que haja inadimplemento posterior do
Plano, nessa
hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal.

No mais, declaram que
, sem maiores delongas, o acordão
encontra-se
eivado de contradição vez que a decisão agravada se encontra em perfeita sintonia ao que dispõe a legislação falimentar e processual civil, bem como em absoluta harmonia à jurisprudência do STJ, razão pela qual é medida da mais lídima justiça sua manutenção tal como lançada
pelo juízo singular.

Por fim, pugna
m
pelo acolhimento dos presentes
aclaratório
s

para que seja sanada a contradição existente
.

As contrarrazões vieram no
ID no
212350152
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, o vício d
e

contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo
um

fragmento do acórdão embargado em que a parte embargante afirma conter
vício de
contradição:

“
No caso em comento, embora existam entendimentos de que em havendo a novação extingue-se a execução contra o devedor principal, certo é também entendimentos pela suspensão, inclusive nas jurisprudências citadas pela juíza singular, um defende a extinção e duas a suspensão.

Todavia, na questão, filio-me à segunda corrente, diante do que prevê expressamente os artigos 6o, 59 e 61 da Lei no 11.101/205:

“Art. 6oA decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

(...)

II-
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

“
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido
, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. (...)

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1o
Durante o período estabelecido no “caput” deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei
.

§ 2o
Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicia
l.”
Grifei
.

Como visto, ao contrário do que alega a agravada e o juiz singular, a novação prevista na lei falimentar difere daquela prevista no artigo 365 do Código Civil, sendo uma verdadeira novação sui generis, uma vez que é condicionada ao cumprimento do plano de recuperação. Com isso, o crédito original somente será extinto na hipótese em que referido plano for efetivamente cumprido. Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos.

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso.
Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora
. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

É importante ainda discorrer sobre a alegada novação trazida no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) - Tema no 885,
da
Relatoria do Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, o qual fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original,
outra referente
à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

Portanto, não se justifica a extinção da ação,
já que a novação específica se desfaz no caso da convolação da recuperação judicial em falência, retornando todos os direitos dos credores ao status quo ante, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora, contudo, deduzidos os valores eventualmente pagos.

Ainda, sobre idêntico tema do STJ e TJSP:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTANTES DO PLANO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA.
SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES PROPOSTAS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais
. Precedente. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017,
DJe
02/10/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
Executada que pleiteia a extinção da execução em virtude da homologação do plano de recuperação judicial – Impossibilidade
-

Novação prevista na Lei no 11.101/2005 condicionada ao cumprimento do plano de recuperação Condição resolutiva Hipótese que acarreta a suspensão da execução com relação à empresa executada
Precedentes do STJ e do TJ-SP Recurso improvido.”
(TJSP Agravo de Instrumento 2075995-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Deferimento da recuperação judicial não autoriza a extinção das execuções em curso contra a
recuperanda
; apenas a suspensão destas demandas
. Novação do crédito que permanece sob condição resolutiva, porquanto depende do cumprimento do plano de recuperação aprovado. Precedentes do STJ sobre o tema. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2287032-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021)

Por isso é que se mostra cabível a suspensão da execução, em razão da homologação do plano de recuperação judicial, ocasião em que se opera a novação sob condição resolutiva
.

Quanto aos honorários advocatícios, dispensa-se maiores consideração, uma vez que na sentença não foi fixada qualquer verba de sucumbência.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida que a sentença singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar a suspensão da execução em relação ao devedor principal, até cumprimento do plano de recuperação aprovado, permanecendo seu normal andamento com os avalistas e coobrigados, sendo que, em eventual
convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante, deduzidos os valores eventualmente pagos.

É como
voto.-

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como contraditória.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024